Tribunal: TJMT
Processo: 1013585-16.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013585-16.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AMANDA CAMERAN KOPP - CPF: 059.205.391-19 (RECORRENTE), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. IMPLEMENTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA. PLACA SOLAR. MUDANÇA DE TITULARIDADE DA CONTA E DA UNIDADE CONSUMIDORA. SERVIÇO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR.
PROTOCOLOS NÃO CONTESTADOS PELA RECLAMADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO
.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A concessionária de energia elétrica que após apresentação de protocolos de solicitação de alteração da unidade consumidora não atende o chamado e sequer contesta os protocolos, incorre em falha na prestação de serviços e emerge daí a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Quando o consumidor traz aos autos protocolos de solicitação de alteração de titularidade das unidades consumidoras após implementação de usina solar residencial, e a reclamada não atende o chamado em tempo hábil, cabe concessão da obrigação de fazer.

O quantum indenizatório deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1013585-16.2023.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Amanda Cameran Kopp

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de novembro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, proponho rejeitar a preliminar arguida e julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.
”.

O Reclamante alega ter instalado em sua residência uma usina solar fotovoltaica para atender a sua unidade consumidora sob sua titularidade no 3285835, e que após aprovação solicitou inclusão para mais dois imóveis de sua família no município de Colniza-MT (UC no 6/3842072-5 e no 6/956050-9).

Afirmou que o projeto foi aprovado em 02/09/2022 pela parte reclamada e que desde o início do processo solicitou a transferências das unidades consumidores sob no 6/3842072-5 e no 6/956050-9 para seu nome, apontando diversos protocolos da solicitações via 0800,
protocolos n° 10759090158, 107810284, 107735988,
e comparecimento pessoal à sede da reclamada, mas todas tentativas sem êxito.

Verifica-se na contestação que a reclamada não traz relatório de protocolos de atendimento da consumidora, e se manteve silente quanto aos protocolos apontados na exordial.

A reclamante relata ainda que a partir do mês 10/2022, passou a ser lesada diante da demora da transferência de titularidade, pois constatou que a reclamada passou a gerar faturas exorbitantes nas UC no 6/3842072-5 e no 6/956050-9, o que motivou o ingresso de uma demanda judicial pugnando declaração de inexigibilidade das faturas ainda em nome de sua genitora, pois a reclamada tem se mantido inerte na solicitação de transferência de titularidade em nome da autora para utilização do saldo gerador da usina solar.

Em suas razões reitera pela transferência de titularidade com inclusão das unidades consumidores 6/3842072-5 e 6/956050-9 sob seu nome, para utilização junto ao projeto de energia fotovoltaica, além da indenização pelos danos morais.

Em contrapartida, a concessionária Reclamada sustenta que não há solicitação expressa, sem contudo mencionar a validade ou não dos protocolos trazidos pela reclamante, pois sequer junta histórico de atendimento à consumidora com relatório de protocolos, documento de fácil acesso à reclamada.

Pois bem. Diante da ausência de manifestação da reclamada quanto aos protocolos n° via 0800, protocolos 10759090158, 107810284, 107735988, tenho que a concessionária tem agido de modo negligente com a solicitação da consumidora, ainda mais considerando que a autora assevera ter realizado as solicitações em 09/2022 e até a presente não há comprovação de que a solicitação foi atendida.

Ademais, diante da evidente necessidade pelo alto consumo demonstrado nos autos das unidades consumidores 6/3842072-5 e 6/956050-9, conclui-se que a demora no presente caso configura abuso de direito, vedado pelo ordenamento jurídico, disposto no artigo 187, do Código Civil,
in verbis:

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Com efeito, o artigo 6°, da Resolução 1000/21 é claro ao afirmar que:

Art. 6o A distribuidora deve alterar o cadastro do consumidor e demais usuários no
prazo de até 5 dias úteis da solicitação
ou,
caso haja necessidade de visita técnica, em até 10 dias úteis
, observadas as situações específicas dispostas nesta Resolução.

Em assim sendo, diante da ausência de justificativa para não finalizar a solicitação de alteração de titularidade, esta evidenciada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar pelo dano moral, que neste caso é presumido.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE
DA UNIDADE CONSUMIDORA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS.
DEMORA NO RESTABELECIMENTO
DOS SERVIÇOS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. No presente caso a parte Autora conta que é usuária dos serviços da Requerida na UC no 6/1184035-2, sendo a residência alugada por ela. Ocorre que, em 06.07.2021, houve a suspensão no fornecimento de energia elétrica na referida UC, aduz que não havia débitos em abertos, tendo a suspensão ocorrido de forma indevida. Aduz que, em razão da suspensão dos serviços, ficou impossibilitada de trabalhar, vez que trabalha como cabeleireira e atende seus clientes em sua residência.

3. Em contrapartida, a empresa Ré sustenta que a suspensão ocorreu a pedido da antiga locatária do imóvel que, em 05.07.2021, solicitou o encerramento contratual e que, em 12.07.2021, foi realizada a troca de titularidade da UC para o nome do proprietário Sr. Marinaldo de Oliveira, tendo os serviços sido restabelecidos em 13.07.2021, não havendo ilicitude ou falha na prestação de serviço.

4. Analisando os autos, verifica-se que a suspensão ocorreu a pedido da antiga locatária que em 05.07.2021 solicitou o encerramento contratual e que em 06.07.2021 houve a suspensão dos serviços. Todavia, em 09.07.2021, conforme número de protocolo de atendimento presencial, houve a solicitação de transferência de titularidade e restabelecimento do serviço essencial, todavia, a transferência de titularidade somente fora atendida em 12.07.2021 e o restabelecimento da energia elétrica na UC se deu em 13.07.2021.

5. A demora de 07 (sete) dias no restabelecimento do serviço essencial, prazo este que ultrapassa os limites do razoável, o que configura falha na prestação do serviço e enseja do dever de indenizar a título de dano moral.

6. O quantum indenizatório não merece reparos pois se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se o pedido de minoração.

7. A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

(N.U 1004023-11.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)

Ante o exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a Reclamada:

a)

em obrigação de fazer para transferir para a titularidade da reclamante a inclusão das unidades consumidores 6/3842072-5 e 6/956050-9, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00, e;

b)

ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023